Tribunal: TJDFT
Processo: 0751790-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE EXACERBADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDA.
1. Como regra, a liquidação de sentença não comporta fixação de honorários advocatícios de sucumbência, ante a ausência de previsão no art. 85, § 1o, do CPC, somente havendo tal fixação quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento.
2. Verificado que a parte devedora concordou com o laudo pericial apresentado, a simples apresentação de contestação não revela litigiosidade apta a ensejar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Agravo de instrumento não provido.